Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PEDIDO GENÉRICO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL SOB PENA DE EXTINÇÃO. EMENDA INSATISFATÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a r. decisão que determinou a emenda tenha indicado, com precisão, o ponto a ser corrigido, sob pena de extinção do processo, a Autora/Apelante limitou-se a reproduzir, na emenda à inicial, o pedido genérico formulado na petição de ingresso.
2. O cumprimento insatisfatório da decisão que determinou a emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, 330, I, IV e § 1o, e 485, I, todos do CPC/15.
3. Apelação conhecida e não provida.